Tribunal: TJDFT
Processo: 0754664-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0754664-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GETULIO RIBEIRO DE AZEVEDO DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, manteve o indeferimento do pedido do banco exequente/agravante de pesquisa de bens do executado/agravado via sistema PREVJUD. Alega, em síntese, que: 1) não encontrou bens do devedor após todas as diligências usuais; 2) necessita da pesquisa via PREVJUD, pois só o Judiciário pode acessar dados previdenciários e trabalhistas sigilosos; 3) as informações permitirão localizar rendimentos penhoráveis, já que a impenhorabilidade salarial não é absoluta; 4) há precedentes autorizando o uso do PREVJUD quando esgotados os meios típicos; 5) a decisão agravada indeferiu o pedido por já tê-lo analisado antes; 6) o arquivamento provisório e o risco de prescrição justificam a urgência do efeito suspensivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a pesquisa ao sistema PREVJUD. É o breve relato. Decido. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. No caso, a decisão de ID 238290136 do processo referência (proferida em 04/06/2025), já havia indeferido o pedido de pesquisa de bens via PREVJUD, e não houve a interposição de recurso contra ela. E a decisão que mantém o indeferimento do pedido não tem conteúdo decisório, não desafiando agravo de instrumento. Nesse sentido: (...) 3. A decisão que simplesmente mantém decisão anterior, sem decidir qualquer questão distinta ou modificar direito subjetivo das partes, não possui conteúdo decisório e deve ser entendida como despacho de mero expediente. 4. A análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória. 5. É impossível a rediscussão dos termos de decisão anterior preclusa em razão da não interposição de recurso no prazo processual adequado. (...) (Acórdão 2043102, 0720143-26.2025.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 23/09/2025.) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. P. I. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator